Tribunal: CARF
Processo: 19515.001609/2004-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2000
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO AMBITO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 02. NÃO CONHECIMENTO.
Os órgãos de julgamento administrativos não podem se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento só será declarada quando não forem atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário contidas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório.
SIGILO BANCÁRIO. LC No 105, DE 2001. DO DECRETO No 3.724, DE 2001. ACESSO ÀS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
A Suprema Corte já declarou a constitucionalidade do art. 6o da LC no 105, de 2001, que trata da transferência do sigilo bancário da Instituição Financeira para as Administrações Tributárias. Cumpridos os requisitos do Decreto no 3.724, de 2001, é lícito o Fisco examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes às contas de depósitos e de aplicações financeiras, independentemente de autorização judicial.
PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO SEM COMPROVAÇÃO INDIVIDUAL DE ORIGEM. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
A presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, autoriza o lançamento de omissão de rendimento relativo a valor creditado em conta de depósito ou de investimento, mantida junto a instituição financeira, em relação ao qual, regularmente intimado o titular da conta, não comprovar, de forma individualizada, a origem do recurso desse depósito.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF No 108
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Receita Federal, não recolhidos até o vencimento, são calculados pela aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, incidentes também sobre a multa de ofício, no caso do crédito tributário lançado de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.001609/2004-66
ACÓRDÃO
2301-012.027 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE MAURO VEIGA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2000
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO AMBITO ADMINISTRATIVO.
SÚMULA CARF No 02. NÃO CONHECIMENTO.
Os órgãos de julgamento administrativos não podem se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento só será declarada quando não forem atendidos
os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo
tributário contidas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, no tocante à
incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões
ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório.
SIGILO BANCÁRIO. LC No 105, DE 2001. DO DECRETO No 3.724, DE 2001.
ACESSO ÀS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
POSSIBILIDADE.
A Suprema Corte já declarou a constitucionalidade do art. 6o da LC no 105,
de 2001, que trata da transferência do sigilo bancário da Instituição
Financeira para as Administrações Tributárias. Cumpridos os requisitos do
Decreto no 3.724, de 2001, é lícito o Fisco examinar informações relativas
ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os
referentes às contas de depósitos e de aplicações financeiras,
independentemente de autorização judicial.
PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO
SEM COMPROVAÇÃO INDIVIDUAL DE ORIGEM. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
A presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42, da Lei no
9.430, de 1996, autoriza o lançamento de omissão de rendimento relativo
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.027 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001609/2004-66
2
a valor creditado em conta de depósito ou de investimento, mantida junto
a instituição financeira, em relação ao qual, regularmente intimado o
titular da conta, não comprovar, de forma individualizada, a origem do
recurso desse depósito.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO. SÚMULA
CARF No 108
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Receita Federal, não recolhidos até
o vencimento, são calculados pela aplicação da taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, incidentes
também sobre a multa de ofício, no caso do crédito tributário lançado de
ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Marcelo Freitas de Souza Costa
(substituto integral), Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.027 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001609/2004-66
3
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 17-26.418, de
17/07/2008, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ. A decisão de piso
julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o AUTO DE INFRAÇÃO do IMPOSTO DE
RENDA DA PESSOA FÍSICA-IRPF – relativa ao ano calendário 2000.
A ação fiscal resultou em lançamento de ofício de crédito tributário:
IMPOSTO DE RENDA – Omissão de rendimentos caracterizado por valores creditado
em contas de depósito mantidas junto ao Banco do Brasil S/A e Banco Santos S/A,
em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. O lançamento foi realizado com multa de ofício de 75%.
O relatório da decisão recorrida faz uma síntese dos fatos e motivos que levaram ao
lançamento do crédito tributário:
O Termo de Verificação Fiscal dá conta que o contribuinte foi intimado, em
04/03/2004, para apresentar os extratos das contas bancárias que deram origem
à movimentação financeira, no montante de R$ 2.551.219,03 que teria sido
realizada no correr do ano calendário de 2000, bem como, a comprovar mediante
documentação hábil, a origem dos recursos creditados nestas contas.
Atendendo à intimação, a representante do fiscalizado compareceu à repartição
fiscal, em 30/03/2004, apresentando cópias das solicitações às instituições
bancárias dos extratos requeridos pela fiscalização; cópia dos extratos da c/c n°
0000002034, agência 00019 do Banco Santos S/A e pedido de dilação de prazo
para atendimento do Termo de Início de • Fiscalização. Nesta ocasião foi
concedido o prazo de 20 (vinte) dias, a fluir a partir de 30/03/2004, data da
lavratura do Termo de Constatação de fls. 23.
Decorrido esse prazo, sem que houvesse qualquer outra manifestação por parte
do fiscalizado e/ou sua representante, foi lavrado em 28/04/2004 o Termo de
Intimação Fiscal para reiterar o solicitado, sendo o fiscalizado advertido de que o
não fornecimento das informações solicitadas configuraria a hipótese de
embaraço à fiscalização, prevista no inciso I do art. 3°, da Lei n° 9.430/96. O
referido Termo foi recebido pelo contribuinte em 03/05/2004.
Em 05/05/2004, o contribuinte apresentou as cópias dos extratos da c/c n°
30600/100.000, agência 0177, do Banco Itaú S/A, referente a jan/2000, e da
movimentação junto à c/c 6.902-7, agência 1880-5, do Banco do Brasil S/A, no
período de jul/2000 a dez/2000, conforme consignado no Termo de Constatação
de fls. 34.
O Termo de Constatação lavrado em 27/05/2004 (fls. 79) informa que foram
apresentados os seguintes documentos: declaração emitida pelo Banco do Brasil
S/A sobre as contas correntes mantidas pelo fiscalizado naquela instituição com
identificação de outros titulares; cópias integrais dos extratos das contas de n°
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.027 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001609/2004-66
4
6639-7 e de n° 1430-3, e cópia do • extrato da c/c de n°6902-7 referente ao mês
de junho de 2000.
Outrossim, foi lavrado o Termo de Constatação em 17/06/2004, no qual foi
registrada a recepção dos extratos da c/c n° 6902-7, referente aos meses de
março a maio de 2000, e os da c/c n° 6146-8 no período de janeiro a dezembro de
2000.
A autoridade fiscal procedeu à individualização dos créditos realizados nas contas
mantidas junto ao Banco do Brasil S/A e Banco Santos S/A, e em 24/06/2004, foi o
fiscalizado intimado a comprovar a origem de cada um dos recursos creditados
(fls. 415).
Também foram intimados, via postal, a comprovar a origem dos recursos
creditados, os co-titulares das contas.
O prazo para atendimento das intimações decorreu sem que houvesse qualquer
manifestação dos intimados quanto à origem dos recursos, restando configurada
a omissão de rendimentos prevista no art. 42 da Lei n° 9.430/96, consolidado no
art. 849 do RIR/99, sujeito, portanto, ao lançamento de oficio.
O contribuinte foi intimado do lançamento do crédito tributário e,
tempestivamente, apresentou Impugnação nos seguintes termos, conforme relatório da decisão
recorrida:
Cientificado pessoalmente do lançamento em foco, em 31/08/2004 (fl. 541), o
interessado apresentou, em 29/09/2004, a impugnação de fls. 551/564, na qual
pugna pelo reconhecimento de sua nulidade, valendo-se, em síntese, dos
seguintes argumentos:
• Não obstante os pedidos de prazo para apresentação dos documentos
relevantes, a Auditora Fiscal lavrou o auto de infração, tomando por base o valor
total das movimentações financeiras, acarretando forma de • tributação
descabida e gravosa. O tempo estipulado pela fiscalização para apresentação dos
documentos foi extremamente exíguo. Toda a i movimentação seria prontamente
demonstrada desde que tivesse tempo hábil para sua apresentação, de forma que
inevitável o afastamento da presunção de omissão de receita. Neste sentido,
transcreve julgados, aduzindo que a autuação fiscal laborou em erro ao tributar o
contribuinte com base no lucro arbitrado;
• A quebra do sigilo bancário está submetida à prévia autorização do Poder
Judiciário, caso contrário, não surte efeitos no mundo jurídico, por inequívoca
afronta ao disposto na CF/88;
• Por outra vertente, ainda que se admitisse a quebra, sem ordem judicial, tendo
por base a Lei Complementar n° 105/01, da mesma forma não poderia suceder no
caso presente. Isto porque a Lei Complementar n° 105/01, regulada pelo Decreto
n° 3.724/01, bem como, a Lei n° 10.174/01, foram promulgadas depois dos fatos
ora fiscalizados. Por consequência, utiliza-se lei com efeitos retroativos, atingindo
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.027 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001609/2004-66
5
o 110 contribuinte a partir de 1998, o que contraria a determinação legal prevista
no art. 106, do CTN;
• A multa estipulada no percentual de 75% do valor do débito não encontra
respaldo na situação fática, sendo que a falta de proporcionalidade ao caso gera
excesso, podendo ser caracterizado como CONFISCO, que é proibido pelo art. 150,
IV, da CF/88. Portanto, se ficar comprovado o cometimento da infração, deve
equivaler a no máximo, dez por cento do valor devido a título de tributo;
• A aplicação da taxa SELIC deve ser rechaçada e substituída pelos juros
constitucionais, à vista de sua inconstitucionalidade e ilegalidade, devendo ser
substituída por juros não superiores a 1% ao mês;
• Ao final requer a produção de todo o tipo de prova por lei permitida, em à
especial por juntada de documentos.
O colegiado da primeira instância, por unanimidade de votos, manteve o
lançamento do crédito tributário, conforme ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2000
PRAZO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS.
A alegação de tempo exíguo não procede quando o contribuinte dispôs de 6 (seis)
meses para apresentação da documentação solicitada pela autoridade fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTOS COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei n° 9.430,
de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não
comprovada pelo sujeito passivo.
SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n° 105/01,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros
e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive
os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO.
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos
de fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades
administrativas (art. 144, § 1° do CTN).
A Lei Complementar n° 105/01 e a Lei n° 10.174/01, que deu nova redação ao § 3°
do art. 11 da Lei n° 9.311/1996, disciplinam o procedimento de fiscalização em si,
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.027 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001609/2004-66
6
e não os fatos econômicos investigados, de forma que os procedimentos,
iniciados ou em curso a partir do mês de janeiro de 2001 poderão valer-se dessas
informações inclusive para alcançar fatos geradores pretéritos.
MULTA DE OFÍCIO E TAXA SELIC.
A utilização da taxa SELIC como juros moratórios assim como a aplicação da multa
de ofício decorrem de expressas disposições legais.
• A apreciação e decisão de questões que versem sobre a constitucionalidade de
atos legais são de competência exclusiva do Poder Judiciário, salvo se já houver
decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade da lei ou
ato normativo, hipótese em que compete à autoridade julgadora afastar a sua
aplicação.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
Inadmissível a juntada posterior de provas quando a impossibilidade de sua
apresentação oportuna não for causada por motivo de força maior.
Lançamento Procedente
Em 14/11/2008 apresentou Recurso Voluntário no qual foi alegado que:
 o lançamento é nulo por cerceamento do direito de defesa, porquanto não lhe
foi concedido prazo suficiente para apresentar as justificativas dos depósitos em
suas contas bancárias;
 a Receita Federal não poderia efetuar o lançamento com base em dados
bancários do período de 2000 porque essa possibilidade legal apenas surgiu
com o advento da Lei no 10.174, de 9 de janeiro de 2001;
 a utilização de informações bancárias para lançamento tributário em 2000,
agrediu princípios constitucionais; e, portanto, seria inconstitucional;
 a simples movimentação bancária não comprova a obtenção de rendimentos
tributáveis;
 caberia à Fiscalização identificar cada valor tributado e o consumo da renda;
 o Fisco não poderia obrigar o contribuinte a fornecer seus extratos bancários ou
comprovantes de origem dos recursos;
 não se permite o lançamento do Imposto de Renda com base apenas em
depósitos bancários;
 a taxa Selic seria inaplicável no cálculo dos juros moratórios;
 a multa aplicada é excessiva;
 cabe à instância administrativa apreciar a constitucionalidade de normas
tributárias.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.027 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001609/2004-66
7
O julgamento do Recurso Voluntário foi iniciado em 06/06/2019 e convertido em
diligência, conforme Resolução no 2301-000.833, que solicitou a confirmação da ciência da co-
titular da conta bancária, Flávia Hiemisch (e-fl. 535).
A Resolução foi respondida pela Informação Fiscal anexada às e-fls. 673 e 674.
Em 07/11/2024, o contribuinte requereu o julgamento do processo com base no
princípio da razoável duração do processo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora
ADMISSÃO DO RECURSO
O Recurso Voluntário foi conhecido pelo Resolução que converteu o julgamento em
diligência, todavia, considerando as alegações sobre a constitucionalidade de leis, o conhecimento
é parcial.
Inconstitucionalidade de Lei Federal e/o caráter “confiscatório” da multa de ofício
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei, nos termos da Súmula Carf no 02.
A vedação constitucional ao confisco é uma diretiva dirigida ao legislador,
orientando-o para a elaboração da lei, e passa por necessária análise de constitucionalidade da
legislação tributária que define os percentuais aplicáveis, atividade que foge à competência deste
Conselho, nos termos da Súmula Carf no 02.
PRELIMINAR – PREJUDICIAL DE MÉRITO
Co-titulares de contas bancárias
A Resolução no 2301-000.833 determinou diligência para comprovação da
intimação feita a Sra. Flávia Hiemisch Duarte, pois não havia documento no processo atestando
que ela foi intimada a prestar esclarecimentos. Tal fato possibilitaria a aplicação da determinação
da Súmula Carf no 29
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.027 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001609/2004-66
8
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da
base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em
relação às quais não se intimou todos os co-titulares
A informação fiscal (e-fls. 673 a 674) aponta que não tem mais a cópia do processo
original mas que outros elementos, principalmente o processo no qual a co-titular é cobrada de
sua parte (50%), relativa aos depósitos bancários de origem não justificada, atesta que ela foi
intimada e optou por parcelar o crédito tributário lançado de ofício.
Por sorte, mediante solicitação circunstanciada, foi autorizado o acesso a esse
dossiê e, deste, extraiu-se a cópia da digitalização “visível” do aludido documento
(e-fls. 537/538), que se juntou às fls. 671/672, a confirmar a afirmação da
autoridade lançadora de que a intimada Flavia Hiemisch Duarte não retirou a
correspondência (Termo de Intimação Fiscal) na agência postal (e-fls. 541). Além
disso, não há informações no dossiê de tentativas der outros meios a cientificar
essa pessoa física.
Para confirmar, definitivamente, a oitiva de Flavia Hiemisch Duarte, tem-se os
autos do processo no 19515.003042/2005-43. Ali se exige o IRPF incidente sobre
omissão de rendimento caracterizada por depósitos/créditos bancários com
origem não documentada; inclusive, os realizados, no curso do mesmo ano de
2000, nas contas cotitulas de nos 6146-8 e 6902-7, mantidas na agência 1880-5 do
Banco do Brasil (estes, na proporção de 50%)
Vê-se, no mencionado processo n° 19515.003042/2005- 43, ter a autuada Flavia
Hiemisch Duarte renunciado ao instaurado contencioso administrativo e,
ademais, aderido ao favorecido parcelamento previsto na Lei no 11.941/2009
para extinguir o constituído crédito tributário; o que afasta o seu inconformismo
acerca da tomada omissão de rendimentos por depósitos/créditos bancários
com origem não documentada e, dentre os quais, os das mencionadas contas
cotituladas.
(grifos não originais)
Portanto, não há motivos para aplicação da Súmula Carf na 29.
Nulidade por cerceamento do direito de defesa durante o procedimento fiscal
Aduz o recorrente que o Fiscal colocou limitação temporal ao seu direito de ampla
defesa quando não concedeu prazo razoável à apresentação dos documentos solicitado durante o
procedimento fiscal, assim pede a anulação do lançamento.
As causas de nulidade do lançamento estão inseridas no art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.027 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001609/2004-66
9
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Não há de se falar em nulidade do Auto de Infração quando foi lavrado por pessoa
competente, dentro da legalidade estrita e garantido o direito à defesa
No caso concreto, o procedimento fiscal teve início em 04/03/2004 e foi concluído
em 31/08/2004. Conforme se verifica no Relatório fiscal, foi solicitado e obtido prorrogações nos
prazos para atendimento de intimações, explícita ou tacitamente, durante o curso da ação fiscal.
Portanto, não resta caracterizado qualquer cerceamento no direito de defesa.
Ademais, encerrada a fiscalização, nos termos do Decreto no 7.0.235, de 1972, o impugnante teve
o prazo de 30 dias para apresentar impugnação e iniciar o contencioso administrativo.
Conclui-se pela inexistência de nulidades no lançamento.
Duração do processo administrativo
Os prazos fixados em Lei para tramites processuais no âmbito da administração
pública são denominados de prazos impróprios, pois não provocam a preclusão, e, sua não
observação, não gera consequência processual.
MÉRITO
Sigilo Bancário e Lei Complementar no 105 de 2001
Nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001,
regulado pelo Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
mediante a instauração de regular processo administrativo, o Fisco pode examinar documentos,
livros e registros de instituições financeiras.
No julgamento do RE 601.314, pelo STF (Tema 225), em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, por maioria o Tribunal fixou, quanto ao item “a” do tema em
questão, a seguinte tese: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.027 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001609/2004-66
10
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da
esfera bancária para a fiscal”.
Portanto, não é necessária a autorização judicial para que seja possível obter, junto
às instituições financeiras, os dados bancários do contribuinte.
Atendidos os requisitos legais, a requisição das informações bancárias não constitui
ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, de reserva de jurisdição nem da
garantia da intimidade e da privacidade.
A decisão recorrida está de acordo com o entendimento mais recente e dominante
neste Conselho.
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
(...)
LEI
COMPLEMENTAR
105.
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
(...) (Acórdão no 2201-009.349, de 03/11/2021)

Ementa: ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
SIGILO BANCÁRIO. SIGILO FISCAL.
Nos termos do que restou decido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no
601314, a Lei Complementar 105/01, na parte em que autoriza a administração
tributária a requerer informações acerca das movimentações bancárias dos
contribuintes, não fere o sigilo bancário do cidadão, uma vez que o sigilo fiscal
protege as informações obtidas e, por consequência, protege também o sigilo
bancário.
(...)
(Acórdão no 1302-005.658, de 31/08/2021)
(grifos não originais)
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.027 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001609/2004-66
11
Depósito bancário de origem não comprovada – presunção legal – inversão do ônus da
prova
O lançamento foi realizado com base na presunção legal de omissão de
rendimentos, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, com as alterações posteriores, que
prevê que quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprovar as origens dos
depósitos bancários feitos em contas de sua titularidade, estará caracterizada a presunção legal de
omissão de rendimentos da pessoa física. Prevê o art. 42 da citada Lei:
Lei no 9.430/1996: - Depósitos Bancários
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).(Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481,
de 1997)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5oQuando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6oNa hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.027 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001609/2004-66
12
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(grifos não originais)
A presunção legal é uma afirmação feita pela lei de que um fato existe é
verdadeiro. Se admite prova em contrário, é relativa, senão, é absoluta.
A presunção legal que o art. 42 da Lei 9.430, de 1996, é relativa e faz estabelecer
uma relação entre a existência de valores de depósitos bancários, em nome do titular, para os
quais não foram demonstradas as origens, e a omissão de rendimentos tributáveis de sujeito
passivo com movimentação financeira incompatível com os rendimentos declarados. Neste caso, a
lei autoriza que se “presuma”, que o valor equivalente ao montante dos depósitos não
comprovados seja entendido como o montante dos rendimentos tributáveis não declarados
(omissão).
Admite prova em contrário, todavia, há uma inversão do ônus probatório, por
disposição expressa da Lei.
No decorrer da fase de Fiscalização, de natureza inquisitória, é ônus do contribuinte
demonstrar a origem de cada depósito de forma individual, ou seja, para cada depósito,
demonstrar quem depositou e com qual propósito, tudo através de documentação hábil e
inidônea. Há necessidade de que datas e valores sejam, ao menos, próximos.
Identificada a origem do depósito, caberá ao Fiscal verificar se se trata de
rendimento tributável ou não e se houve o a correspondente declaração, atuando, se for o caso.
A comprovação dos depósitos bancários, justamente por ser individualizada, não se
aplicar o mecanismo de fluxo de caixa mensal, em que o valor final do mês é transferido para o
próximo (Súmula Carf no 30).
A presunção estabelecida pela Lei dispensa o Fisco de comprovar o consumo da
renda representada pelos depósitos bancários de origem não comprovada (Súmula Carf no 26).
Não há antinomia entre as disposições sobre o sigilo das informações de instituições
financeiras e a presunção legal de omissão de rendimentos. Ambas constituem ferramentas para
facilitar o trabalho de fiscalização do regular recolhimento dos tributos devidos.
A LC no 105, de 2001, trata das situações em que a Receita Federal pode requisitar
as informações bancárias dos contribuintes, nos termos do Decreto no 3.724, de 2001,
diretamente às instituições financeiras. Os requisitos são: ter procedimento em andamento,
intimação prévia do contribuinte e que tais informações sejam consideradas indispensáveis à
fiscalização, todavia, ela não dispõe sobre a forma como tais informações devam ou possam ser
usadas pela Receita Federal.
Tal regramento é dado no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, que determina que, uma
vez obtidos os dados dos depósitos bancários, seja por ter o contribuinte apresentado
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.027 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001609/2004-66
13
espontaneamente as informações, seja por informação obtida junto às instituições financeiras, o
sujeito passivo deve ser intimado para comprovar, deposito a depósito, a origem dos recursos.
Não feita comprovação, os depósitos serão, por disposição legal, considerados como omissão de
rendimento.
Esse entendimento está consolidado neste Conselho:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
(...)
LEI
COMPLEMENTAR
105.
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
(...) (Acórdão no 2201-009.349, de 03/11/2021)

Ementa: ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
SIGILO BANCÁRIO. SIGILO FISCAL.
Nos termos do que restou decido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no
601314, a Lei Complementar 105/01, na parte em que autoriza a administração
tributária a requerer informações acerca das movimentações bancárias dos
contribuintes, não fere o sigilo bancário do cidadão, uma vez que o sigilo fiscal
protege as informações obtidas e, por consequência, protege também o sigilo
bancário.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA SEM
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS
O art. 42 da Lei n° 9.430/1996 presume como omissão de receitas a falta de
comprovação da origem dos depósitos bancários. Por se tratar de uma
presunção relativa, caso comprovada a origem, pelo contribuinte, aquela
presunção é afastada. É dever do contribuinte, contudo, essa comprovação, que
deve ser feita através de documentação hábil e idônea. Correto o lançamento
fundado na insuficiência de comprovação da origem dos depósitos.
MULTA CONFISCATÓRIA, DESPROPORCIONAL E SEM RAZOABILIDADE.
O CARF não tem competência para declarar a inconstitucionalidade de penalidade
aplicada de acordo com a legislação válida e vigente no ordenamento jurídico
pátrio.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.027 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001609/2004-66
14
(Acórdão no 1302-005.658, de 31/08/2021)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2004 O
MISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE
ORIGEM. IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE. INSUFICIÊNCIA.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, não basta a
identificação do depositante, sendo imprescindível a comprovação da natureza
da operação que envolveu os recursos depositados na conta-corrente.
(Acórdão CARF no 9202-006.829, de 19/04/2018)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no 9.430,
de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tal presunção dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada
pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula CARF no 26,
vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Acordão no 2201-010.638, de 10/05/2023
(grifos não originais)
Aplicação da taxa Selic na remuneração dos juros de mora e de ofício
Os juros de mora constituem em uma remuneração que o sujeito passivo deve ao
erário como forma de reparar os danos causados pelo atraso no pagamento das obrigações
tributarias, tal qual disciplinado no art. 161 do CTN.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.027 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001609/2004-66
15
A instituição da taxa Selic foi feita pela Lei no 9.065, de 1995, que determinou que, a
partir de 1o de abril de 1995, os juros de mora incidentes sobre tributos arrecadados pela
Secretaria da Receita Federal, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro
de 1995, não pagos nos prazos previstos na legislação tributária, de que trata a Lei no 8.981, de
1995, art. 84, I e §§ 1o, 2o e 3o, seriam equivalentes à taxa referencial do Selic para títulos federais,
acumulada mensalmente até o mês anterior ao do pagamento e a 1% no mês em que o
pagamento estiver sendo efetuado.
A aplicação dos juros de mora é obrigatória para a Autoridade Fiscal, conforme
determinação do art. 142 do CTN, sempre que se verifique o pagamento intempestivo do tributo
devido.
No âmbito do CARF o assunto da aplicação da taxa Selic está pacificado na Súmula
no 04:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.
Inclusive sobre a multa de ofício, conforme Súmula 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(grifos não originais)
Multa de ofício
Os percentuais da multa de ofício aplicáveis ao lançamento do crédito tributário
estão definidos no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e sua obrigatória aplicação, sempre que
verificada as condições previstas em lei para a autuação, decorre da determinação do art. 142 do
CTN.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte o Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares
e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.027 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001609/2004-66
16

Fl. 692
DF CARF MF
Original